Tribunal: TJMT
Processo: 1016045-11.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016045-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), TERRA DO BOI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.400.619/0001-44 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS BARRETO - CPF: 006.979.131-71 (AGRAVADO), CRISTIANE CAMARGO LIMA BARRETO - CPF: 004.803.671-40 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NOVO REGIME INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.879/2024. FORO DO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial, com base em cláusula de eleição de foro, nos autos de embargos à execução opostos por empresa executada domiciliada em Tabaporã/MT, determinando a remessa do feito à Comarca de Pimenta Bueno/RO.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se deve prevalecer a cláusula contratual de eleição de foro constante do título executivo extrajudicial, ou se é legítima a opção do exequente pelo foro do domicílio dos executados, especialmente à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.879/2024 ao art. 63 do CPC.

III.

Razões de decidir

3. A nova redação do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, exige, para a validade da cláusula de eleição de foro, que haja pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, vedando o ajuizamento em juízo aleatório.

4. A execução foi proposta no foro do domicílio dos executados, onde também exercem suas atividades econômicas, atendendo, portanto, aos requisitos legais de competência e aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

5. A aplicação cega da cláusula de eleição de foro, neste caso, acarretaria ônus desproporcional e prejuízo à efetividade da execução, em contrariedade aos fundamentos que regem a jurisdição executiva.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula de eleição de foro somente produz efeitos se atender aos requisitos de pertinência previstos no art. 63, § 1º, do CPC. 2. Não se configura juízo aleatório o foro do domicílio dos executados, sendo legítima a sua escolha pelo exequente para fins de ajuizamento da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, §§ 1º e 5º; 781, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2039695/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP

contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos
Embargos à Execução n. 1000673-65.2024.8.11.0094
opostos por
TERRA DO BOI – PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP
e
OUTROS
,
que reconheceu a incompetência do Juízo da Comarca de Tabaporã para o processamento dos
Embargos determinando a remessa dos autos à Comarca de Pimenta Bueno/RO, conforme cláusula contratual de eleição de foro.

Alega o recorrente que a decisão agravada, ao reconhecer a cláusula de eleição de foro como fator excludente da competência territorial de Tabaporã, incorreu em equívoco jurídico, desconsiderando os princípios da
razoabilidade, eficiência processual e acesso à Justiça.
Em suas palavras sustenta que “
a cláusula de eleição de foro, embora formalmente válida, deve ser interpretada à luz do artigo 46 do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral a competência do foro do domicílio do réu para ações fundadas em obrigações [...]”.

Afirma que a execução foi ajuizada no foro onde os devedores residem e exercem suas atividades econômicas – Tabaporã/MT –, e que eventual remessa para outro juízo implicaria em
ônus excessivo e desnecessário

às partes e ao próprio Poder Judiciário. Para reforçar sua alegação, argumenta que a interpretação da cláusula de eleição de foro deve ser mitigada diante de eventuais dificuldades que possam impactar a efetividade da tutela jurisdicional, principalmente nas execuções fundadas em título extrajudicial.

Sustenta ainda que a decisão agrava indevidamente a posição da agravada, que já havia apresentado impugnação naquela comarca e obteve concessão de justiça gratuita, sendo inapropriada a remessa dos autos a outro foro sem consideração ao princípio da economia processual.
Por fim, requer o recebimento do agravo nos efeitos
devolutivo e suspensivo,
a intimação das partes agravadas para apresentação de contrarrazões, e no mérito
a reforma da decisão agravada,
com o consequente reconhecimento da
competência do Juízo da Comarca de Tabaporã/MT
para o prosseguimento do feito.

Recolhimento de preparo, id. 288402396.

Tutela antecipada recursal concedida com efeito suspensivo, id. 288787886.

Sem contrarrazões, id. 294626386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP

contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos
Embargos à Execução n. 1000673-65.2024.8.11.0094
opostos por
TERRA DO BOI – PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP e OUTROS
,
que reconheceu a incompetência do Juízo da Comarca de Tabaporã para o processamento dos
Embargos determinando a remessa dos autos à Comarca de Pimenta Bueno/RO, conforme cláusula contratual de eleição de foro.

Cinge-se dos autos originários que o embargante, ora agravado se opôs a execução fiscal 1000498-71.2024.8.11.0094, alegando em síntese a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a incompetência do juízo; a falta de liquidez e exequibilidade do título, e; a ausência de título executivo.
O Magistrado
a quo
acolheu os embargos a execução, reconhecendo a incompetência do juízo para o processamento da execução, vejamos:

“ [...]
Fundamento e decido.

Inicialmente, analisando os autos, verifico que o embargante, em suas razões alega e requer:
(i)
concessão dos benefícios da justiça gratuita;
(ii)
incompetência do juízo;

(iii)
falta de liquidez e exequibilidade do título, e;
(iv)
ausência de título executivo.

DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

O embargante em suas razões, preliminarmente, alega a ocorrência de incompetência deste juízo para processamento do feito de execução n. 1000498-71.2024.8.11.0094, sob o argumento de que, o contrato ora executado possui cláusula de eleição de foro, onde a comarca eleita pelos contratantes para dirimir quanto as questões inerentes ao contrato objeto da ação de execução, é o da Comarca de Pimenta Bueno/RO.

Nesse diapasão, registro que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), em recente julgado, quando da apreciação dos autos de Agravo de Instrumento de n. 1015806-41.2024.8.11.0000, decidiram por unanimidade, prover recurso que insurgiu contra decisão deste juízo que reconheceu sua competência, fundamentada no dispositivo do art. 781, I, do CPC, mesmo diante da existência de cláusula de eleição de foro.

O entendimento firmado pelo e. TJMT –
não obstante a existência de posicionamentos no sentido de serem concorrentes todos os foros elencados no aludido dispositivo legal
–, é entendimento majoritário que havendo cláusula expressa de eleição de foro no título exequendo, o foro indicado deve prevalecer sobre os demais, independentemente da vontade do exequente pois se o foro já fora pré-determinado, não é correto admitir que a vontade unilateral do exequente, ao propor a execução ignorando tal circunstância, se sobreponha ao acordo de vontade já existente entre as partes.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AÇÃO AJUIZADA NA COMARCA DA SITUAÇÃO DO BEM – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DE ELEIÇÃO – PREVALECE SOBRE OS DEMAIS – ART. 781, I, CPC – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – AFASTADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA DOS AUTOS A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO – RECURSO PROVIDO. Pactuada a cláusula de eleição de foro no título executivo extrajudicial, esse foro prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente e da concorrência prevista no art. 781, I, do CPC. (TJMT 00017148620178110108 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

Desta feita, já sendo pactuado entre as partes a eleição de foro, sendo a Comarca de Pimenta Bueno/RO a eleita entre estes, este será o foro competente para dirimir eventuais controvérsias referentes ao ajuste.

Por isso,
RECONHEÇO E DECLARO
a incompetência do Juízo da Comarca de Tabaporã para processamento e julgamento do feito e seus apensos.

DELIBERAÇÕES:

a.) Em razão do reconhecimento da incompetência deste juízo, deixo de analisar os demais requerimentos da embargante.

b.)
INTIMEM-SE
às partes quanto ao teor da presente.

c.) Preclusas as vias recursais, ou havendo renúncia quanto ao prazo recursal,
CERTIFIQUE-SE
e
TRASLADE-SE CÓPIA
da presente decisão aos autos de n.
1000498-71.2024.8.11.0094
, bem como,
PROMOVA A REMESSA
deste e daqueles autos à Comarca de Pimenta Bueno/RO em razão da declarada incompetência deste juízo. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A questão central reside na determinação do foro competente para o processamento da execução de título extrajudicial, considerando a existência de cláusula de eleição de foro e os critérios legais de competência.

É imperioso destacar que a Lei nº 14.879/2024 introduziu significativas modificações no regime da eleição de foro, estabelecendo no art. 63, § 1º do CPC requisitos mais rigorosos para sua validade:

"A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor."

Ademais, o § 5º, também introduzido pela mesma lei, preceitua que
"o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício".

Esta inovação legislativa estabelece
três requisitos cumulativos
para a eficácia da cláusula de eleição de foro: (i) instrumento escrito; (ii) alusão expressa a determinado negócio jurídico; e (iii) pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação.

O art. 781 do CPC estabelece as regras específicas de competência para execução de título extrajudicial:

"Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;"

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de o exequente optar pelo foro mais conveniente dentre as alternativas legais, vejamos:
"Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu"
((STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2039695 BA 2022/0367160-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

Extrai-se dos autos que a execução tramita na Comarca de Tabaporã/MT, local onde todos os executados têm domicílio e exercem suas atividades econômicas, conforme demonstrado pela citação válida realizada no processo executivo principal (id. 170443468).
A Cooperativa agravante, embora tenha sede em Pimenta Bueno/RO, busca executar crédito contra devedores domiciliados em Tabaporã/MT, tendo optado pelo foro do domicílio do réu, em consonância as regras de competência do código civil.

Com efeito, a manutenção do processamento da execução na Comarca de Tabaporã/MT atende de forma inequívoca aos princípios fundamentais da economia processual, celeridade e efetividade da tutela executiva, na medida em que todos os executados têm domicílio naquela localidade, onde também exercem suas atividades econômicas, conforme restou demonstrado pela citação regularmente efetivada no endereço constante da petição inicial.

A eventual remessa dos autos à Comarca de Pimenta Bueno/RO, por outro lado, implicaria não apenas em atraso injustificado na tramitação do feito, mas também em ônus desproporcional para as partes e para o próprio Poder Judiciário, que se veria obrigado a realizar diligências executórias em comarca diversa daquela onde se encontram os bens e as pessoas dos executados.

A escolha do foro de Tabaporã/MT encontra-se em perfeita consonância com o novo § 1º do art. 63, pois guarda pertinência direta com o domicílio dos executados. Mais relevante ainda, não se configura como "juízo aleatório" nos termos do § 5º, uma vez que possui vinculação clara com o domicílio das partes executadas.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, revela-se evidente que a decisão agravada, embora formalmente fundamentada na existência de cláusula de eleição de foro, não considerou adequadamente os critérios alternativos de competência previstos na legislação processual, nem tampouco ponderou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a aplicação das regras de competência territorial. Mais que isso, a decisão deixou de observar que a própria alteração legislativa recente impõe uma reavaliação da eficácia das cláusulas de eleição de foro, especialmente quando sua aplicação resulta em manifesto prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, não merece prevalecer a decisão agravada, sendo imperiosa sua reforma para reconhecer a competência do Juízo da Comarca de Tabaporã/MT para o regular prosseguimento dos feitos executivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da Comarca de Tabaporã/MT para o regular processamento e julgamento dos Embargos à Execução n. 1000673-65.2024.8.11.0094, bem como de seus apensos, com a consequente remessa dos autos àquela instância originária, para que lhes imprima o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025